Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800359-18.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO WAGNO PAIVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.342/06, C/C ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. NULIDADES.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO E DELITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUMENTO NÃO ACATADO.
ART. 55, DA LEI DE DROGAS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. DISPENSA DE AMPLA FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PREJUDICADO. PACIENTE POSTA EM LIBERDADE EM 25/01/2021.
WRIT
CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A

nulidade arguida acerca da não realização da audiência de custódia, já fora objeto de análise e julgamento no HC nº 0809276-60.2020.8.14.0000, referente ao processo nº 0000581-36.2020.8.14.0038, com o mesmo paciente FRANCISCO WAGNO PAIVA BEZERRA, cuja relatoria coube a esta Magistrada, com ordem denegada pela Seção de Direito Penal, em Sessão realizada em 19/11/2020, constituindo-se em mera reiteração, razão pela qual deixo de conhecer a ordem, nesta parte.

2.
No que tange a nulidade face

a ausência de exame de corpo de delito,
in casu
, é relativa, já que não vislumbro nenhuma ilegalidade, vez que não foi comprovado eventual prejuízo ao paciente. Ademais, o paciente, quando ouvido perante a autoridade policial, não relatou a ocorrência de qualquer violação à sua integridade física.

3.
A inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa. Dessa forma, a defesa deve demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados, o que não ocorreu no presente caso.

4
.
O ato de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, ou seja, embora contenha superficial aspecto decisório, porquanto admite e reconhece a justa causa para a persecução penal, dispensa ampla fundamentação, pois o magistrado, ao deflagrar a ação penal, não deve incidir em um pré-julgamento do mérito da causa.

5.
Por fim, o pedido de
revogação da custódia cautelar do paciente resta prejudicado, pois de acordo com
as informações prestadas pela autoridade coatora, que no dia 25/01/2021 o paciente fora posto em liberdade, fazendo com que o pleito em comento perca seu objeto, motivo pelo qual julgo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da ordem impetrada, e nesta denegar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor de
FRANCISCO WAGNO PAIVA BEZERRA,

contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos do processo nº 0000581-36.2020.8.14.0000.

Consta da

impetração,
que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 11/09/2020, acusado dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, sem que haja provas lícitas e concretas para tal.

Alegam que o processo está eivado das seguintes nulidades: a) ausência de exame de corpo de delito no procedimento administrativo policial, o que seria indispensável a fim de comprovar as torturas sofridas pelo paciente e sua esposa; b) não realização de audiência de custódia; c) o desrespeito ao procedimento previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06, porquanto o magistrado de 1º grau não teria possibilitado a apresentação de defesa prévia preliminar antes do recebimento da denúncia; d) a ausência de fundamentação adequada na decisão que recebeu a exordial acusatória.

Asseveram, ainda os ilustres causídicos, ausência dos pressupostos legitimadores à segregação preventiva, destacando os predicativos pessoais favoráveis do coacto, já que é deficiente físico, com duas filhas menores de idade, sem nunca ter cometido qualquer delito, além de sustentarem a violação ao parágrafo único, do art. 316, do CPPB, que trata acerca da necessidade de reavaliação da custódia cautelar, salientando que “
protocolou-se pedido de liberdade provisória (anexo 2) no dia 11.09.2020, ou seja, há 129 dias aguardando decisão sobre o pedido de liberdade”.

Por derradeiro, após citarem entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem os nobre advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, para cessar o constrangimento ilegal e abuso de autoridade do juízo a quo e restabelecer a liberdade plena do Paciente, bem como a decretação de nulidade
ab initio
, por alteração do procedimento previsto no art. 52 da Lei nº 11.343/06, e abrir prazo para apresentar defesa preliminar; porém, caso não se conceda o pedido constante no item anterior, que seja declarada a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por falta de fundamentação. Finalmente, a confirmação meritória da medida de urgência pleiteada, para que se consolide, em favor de FRANCISCO WAGNO PAIVA BEZERRA, a competente ordem de
habeas corpus
, a fim de impedir a continuidade do constrangimento ilegal por ele vivido.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 4402581
, o Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre a quem coube o exame da medida de urgência, decidiu pela prejudicialidade do pleito, por ser único pedido liminar apresentado na prefacial, ante a revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo
a quo
.

Na ID 4415733
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“I – SÍNTESE DOS FATOS NA QUAL SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Segundo consta nos autos da Ação Penal nº 0000581-36.2020.8.14.0038, o paciente foi denunciado em 27/09/2020 pela prática criminosa de tráfico de drogas. Segundo consta na peça acusatória, no dia 10/09/2020, o réu foi encontrado no interior de sua residência na posse de vinte e uma petecas de óxi, supostamente destinadas à comercialização, sendo na mesma ocasião preso em flagrante delito e encaminhado para Delegacia juntamente com o réu MARCELO SARMENTO DE AVIZ, o qual foi preso após ser flagrado portando arma de fogo calibre .38.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso em flagrante e o Juízo, ao homologar a peça flagrancial, decretou a prisão preventiva do réu e do acusado MARCELO SARMENTO, visando a garantia da ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, tendo em vista a pena cominada ao tipo penal.

O réu foi denunciado em 27/09/2020 pelo crime de tráfico de droga.

Em 26/11/2020 foi realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas.

No dia 25/01/2021 foi realizada audiência de instrução em continuação, ocasião em que foi realizado o interrogatório do acusado MARCELO SARMENTO. Nesta mesma data o Juízo proferiu decisão deferindo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente FRANCISCO WAGNO.

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE:

O paciente não registra antecedentes criminais.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA:

O acusado foi preso em 10/09/2020 e em 25/01/2021 foi proferida decisão revogando a prisão do réu, inexistindo qualquer demora ou atraso na tramitação do feito
.

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

Em 26/01/2021 o Juízo assinou o Alvará de soltura em favor do réu.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
das nulidades suscitadas e da repetição de matéria, sendo declarado, na parte conhecida, a perda de objeto e que em consequência, o mesmo seja julgado prejudicado, tendo em vista que o paciente já teve cessado o constrangimento ilegal que alegava estar sofrendo.

Na ID
4497119
, a Defesa requer a sustentação oral do presente
mandamus
.

É relatório.

VOTO

NULIDADES

- Da não realização de audiência de custódia

Ab ovo
, observa-se que a nulidade arguida neste item já fora objeto de análise e julgamento no HC nº 0809276-60.2020.8.14.0000, referente ao processo nº 0000581-36.2020.8.14.0038, com o mesmo paciente FRANCISCO WAGNO PAIVA BEZERRA, cuja relatoria coube a esta Magistrada, com ordem denegada pela Seção de Direito Penal, em Sessão realizada em 19/11/2020.

Assim Sendo, considerando que o pleito em apreço constitui mera repetição com relação a nulidade, ante a ausência de realização de audiência de custódia, vez que trouxe matéria já analisada e denegada pelo colegiado do E.TJ/PA, deixo de conhecer a ordem, nesta parte.

- Da ausência de exame de corpo de delito

Alegam os impetrantes, ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, decorrente da ausência do exame de corpo de delito do acusado, ora paciente.

Com cediço, vez que pacificado na jurisprudência pátria, tal omissão, porém, não é capaz de tornar ilegal o decreto de prisão preventiva, ante a ausência de prejuízo ao flagranteado, haja vista que, quando ouvido perante a autoridade policial, consoante
ID 4365581
, não relatou a ocorrência de qualquer violação à sua integridade física.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA.
NULIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NO EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EVENTUAL NULIDADE DO FLAGRANTE RESTA SUPERADA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.
(...).

2.
Quanto ao argumento da ausência de fotografias de rosto e corpo inteiro da pessoa presa, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (Recomendação nº.62 do CNJ, art. 8º, § 1º, II), não vislumbro nenhuma ilegalidade, vez que não foi comprovado eventual prejuízo ao paciente. Ademais, não foi constatado qualquer tipo de lesão no exame de corpo de delito ad cautelam realizado. Aliado a isso, referido documento é realizado por um servidor público, o qual detém fé pública, e ainda, sujeitando-se aos princípios éticos do Conselho Federal de Medicina (CFM).
Frise-se ainda, que o paciente, quando ouvido perante a autoridade policial (fls. 21/22), não relatou a ocorrência de qualquer violação à sua integridade física, bem como, o impetrante não explanou qual tipo de lesão que o paciente poderia ter sofrido quando preso. De mais a mais, é sabido que a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, e a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva
.

3.
Precedentes. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; Habeas Corpus nº 0634562-46.2020.8.06.0000, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA; 3ª Câmara Criminal, Data do julgamento: 27/10/2020; Data de registro: 27/10/2020)

- Do desrespeito ao procedimento previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06

Neste item, busca a impetração a anulação da ação penal na origem a partir do momento em que deveria ter sido apresentada a resposta à acusação pelo recorrente, sob a alegação de que a peça de defesa não foi oferecida pelo advogado constituído à época.

Inicialmente, no que concerne à ausência de notificação do recorrente para apresentar defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não observância do rito procedimental previsto na Lei de Drogas, gera nulidade relativa.

Dessa forma, cabe à Defesa demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela inobservância do mencionado rito, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR. ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DEFESA APRESENTADA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. RECURSO QUE NÃO APONTA EVENTUAL PREJUÍZO. SISTEMA PROCESSUAL QUE NÃO RECONHECE NULIDADE SEM PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. 3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO EXAMINADO PELO STJ NO HC N. 355.822/SP. MERA REITERAÇÃO. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO NESTA PARTE.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não observância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa. Dessa forma, a defesa deve demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados, o que não ocorreu no presente caso.

2. Os recorrentes nem ao menos apontaram em que consistiria eventual prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, uma vez que prevalece o entendimento expressamente disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, no sentido de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

3.
(...).

4.

Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e improvido na parte conhecida." (RHC 65.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/12/2016)

- Da ausência de fundamentação adequada na decisão que recebeu a Denúncia

Suscita a defesa a nulidade absoluta do processo, desde o recebimento da peça acusatória, por ter sido tal decisão fundamentada de forma genérica, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/1988.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento defensivo não merece abrigo.

Com efeito, esta Relatora filia-se ao entendimento majoritário, no sentido de que o ato de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, ou seja, embora contenha superficial aspecto decisório, porquanto admite e reconhece a justa causa para a persecução penal, dispensa ampla fundamentação, pois o magistrado, ao deflagrar a ação penal, não deve incidir em um pré-julgamento do mérito da causa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – art. 33,
caput
, da L
ei nº 11.343/2006 – tráfico de drogas –
PRELIMINAR:
1)
NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEITADA
– ausência de prejuízo à defesa, uma vez que o juízo positivo de admissibilidade da demanda não necessita de ampla fundamentação, porquanto não se qualifica, em regra, de ato decisório nos termos do art. 93, inciso IX, 2ª parte da Carta Magna, mas sim como decisão meramente interlocutória – precedentes do STF e STJ –
Ademais,
in casu
, não foram apresentadas na defesa preliminar quaisquer teses que implicassem em absolvição sumária ou obstassem o recebimento da denúncia, conforme expressamente apreciado pelo magistrado
a quo
ao receber a exordial acusatória
–
MÉRITO: (...).
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO MODIFICADO PARA ABERTO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
.

1.
Não merece acolhimento a tese preliminar de nulidade do feito em razão de ausência de fundamentação no recebimento da denúncia, uma vez que não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, não sendo necessária ampla fundamentação no despacho de recebimento da exordial, estando evidente que ao recebê-la, embora de forma sucinta, o Magistrado
a quo
constatou o preenchimento dos requisitos formais inerentes ao ato. Precedentes do STF e STJ.
2.
(...).

3.
Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Decisão unânime.
(Acórdão nº 213.
264. DJ: 28/07/2020. Data da Publicação: 28/07/2020. Relatora Desa.
Vania Fortes Bitar)

MÉRITO

- Da fundamentação inidônea/requisitos pessoais favoráveis

Por fim, a
sseveram os ilustres causídicos que a revogação da custódia cautelar do paciente se impõe, ante a ausência dos pressupostos legitimadores à segregação do mesmo, destacando os predicativos pessoais favoráveis do coacto, já que é deficiente físico, com duas filhas menores de idade, sem nunca ter cometido qualquer delito, além de sustentarem a violação ao parágrafo único, do art. 316, do CPPB, que trata acerca da necessidade de reavaliação da custódia cautelar.

Com efeito, verifiquei nas informações prestadas pela autoridade coatora, que no dia 25/01/2021 o paciente teve revogada sua prisão preventiva, fazendo com que o pleito em comento perca seu objeto, motivo pelo qual julgo prejudicado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço, em parte, da ordem impetrada e nesta a denego.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/02/2021